Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-20.2022.8.11.0093
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000338-20.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDELSON ADELIR MUNCIO COMPANHONE - CPF: 001.384.821-60 (APELANTE), CRISOMAR VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 854.260.081-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – EXTORSÃO (ART. 158,
CAPUT
, CP) –
PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O ARGUMENTO DE NULIDADE POR FALTA DE PERÍCIA NAS MENSAGENS E ÁUDIOS EXTRAÍDOS DO APLICATIVO
WHATSAPP
– REJEIÇÃO – PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS COERENTES E HARMÔNICAS – PALAVRA DA VÍTIMA
FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS
– RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS PRATICADOS ÀS ESCONDIDAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DELITO FORMAL – DESNECESSIDADE DE OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA (SÚMULA 96/STJ)

–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
. IMPROPRIEDADE

–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto
pelo apelante
contra sentença que o condenou
à pen
a
de
4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de extorsão (art. 158,
caput
, CP). A
D
efesa requereu absolvição por insuficiência probatória e por ausência de materialidade, sustentando que as mensagens e áudios apresentados pela vítima, obtidos via aplicativo
WhatsApp
, não passaram por perícia técnica e poderiam ter sido adulterados.
Ao final, pugnou
pela
concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

(
I
) Verificar se a ausência de perícia técnica nos aparelhos celulares da vítima e do apelante compromete a materialidade delitiva.

III. Razões de decidir:

1.
A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) tem assentado a admissibilidade de registros de comunicações digitais — tais como capturas de tela (
prints
) e arquivos de áudio — como meios de prova idôneos. A exigência de exame pericial, por sua vez, mostra-se prescindível na ausência de elementos concretos que indiquem adulteração ou manipulação do conteúdo apresentado, sendo suficiente, para sua validade, a constatação de sua integridade aparente.

2.
A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência, capturas de tela de conversas, áudios com ameaças e depoimento firme e coerente da vítima, confirmando as ameaças reiteradas de morte e exigência de quantia indevida.

3.
A autoria foi evidenciada pelas declarações da vítima, pelos registros digitais e pela coerência entre as provas orais e documentais, não havendo elementos que sustentem a tese de manipulação das mensagens.

4.
O crime de extorsão é formal e se consuma independentemente da obtenção da vantagem econômica (Súmula 96/STJ).

5.
A palavra da vítima, harmônica e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório em delitos patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais.

6.
A concessão de justiça gratuita é matéria afeta ao juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP, não sendo possível seu exame nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de perícia técnica em conversas e áudios extraídos de aplicativo de mensagens não inviabiliza a condenação quando as provas são corroboradas por outros elementos probatórios idôneos.”

“2. A palavra da vítima, quando coerente e
harmônica
, é suficiente para embasar condenação pelo crime de extorsão, delito formal que se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida.”

“3. O pedido de gratuidade da justiça, por hipossuficiência, deve ser analisado no juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 158,
caput
; CPP, art. 156.

Súmula 96/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 506.875/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/08/2019,
DJe
28/08/2019.

STJ,
AgRg
no HC 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/10/2022,
DJe
10/10/2022.

TJMT, NU 1011793-44.2022.8.11.0040, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05/03/2025, DJE 07/03/2025.

TJMT, 00014658820088110064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 01/03/2022, DJE 04/03/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto p
or

EDELSON ADELIR MUNCIO COMPANHONE
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
,
nos autos da Ação Penal n. 1000338-20.2022.8.11.0093, que o condenou pela prática do crime de extorsão (CP, art. 158,
caput
), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão,
em
regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais
(id. 273051890)
, a Defensoria Pública requereu a
absolvição
do a
pelante
por insuficiência probatória e comprometimento da materialidade delitiva
,

sustentando
que não houve análise pericial no aparelho de celular da suposta vítima ou do apelante para comprovação da origem e existência efetiva das mensagens apresentadas,
assim,
a
firm
ou
que meros
prints
de tela podem ser manipulados ou adulterados.

Aleg
ou, ainda,
que a ausência de perícia compromete a materialidade do delito, invocando entendimento recente do STJ sobre a inadmissibilidade de provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados para preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos
informáticos
.

Ao final, pugnou a concessão da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

273051892
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
d
es
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
278533358
)
:

“
Síntese Ministerial: RECURSO DE APELAÇÃO
. Condenação pela prática do crime de extorsão. Irresignação defensiva: requer a absolvição por ausência probatória. Sustenta ainda que a materialidade delitiva ficou comprometida, tendo em vista que não foi realizada análise pericial nos aparelhos da vítima e do apelante.
Improcedência
. Autoria e materialidade delitivas demonstradas. No caso em apreço, verifica-se que o meio utilizado pelo recorrente para proferir as ameaças e consumar a extorsão foi o envio de mensagens pelo aplicativo “WhatsApp”.

Assim, não há como desconsiderar as referidas provas, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que admite a utilização de registros de comunicações digitais como meio idôneo de demonstração da materialidade e autoria delitiva. Além disso, verifica-se que a condenação não se fundamentou exclusivamente nas imagens obtidas por meio de capturas de tela (prints) de conversas e áudios extraídos do aplicativo “WhatsApp”, mas, sobretudo, nas declarações da vítima, as quais são suficientes para a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a ausência de laudo pericial não basta para excluir a materialidade delitiva, quando a condenação se lastreia em outras provas. Portanto, está cabalmente comprovada a autoria e a materialidade do delito narrado na exordial, e não havendo causa que exclua o crime ou isente o apelante de pena, a manutenção da condenação é impositiva.
O parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso
.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 14 de agosto de
2019,
na cidade de Feliz Natal/MT,
Edelson Adelir
Muncio

Companhone
, mediante grave ameaça, cobrou uma dívida indevida e ameaçou a vítima e sua família de morte caso o valor de R$

300,00
(trezentos reais)
não fosse depositado
em sua conta corrente
.

Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).

Fazem esclarecer as investigações policiais que
a vítima, que ocupa o cargo de Secretário de Saúde, vem sendo cobrada por uma dívida de R$

300,00 (trezentos reais), a qual segundo consta é indevida, por meio de mensagens encaminhadas por meio do aplicativo WhatsApp, cobrança esta que vem acompanhada de ameaças de causar-lhe mal injusto e grave
.

Conforme apurado,
o denunciado enviou as seguintes mensagens para a vítima: “
vou passar o número da minha conta se
vc
não depositar até
amanha
cedo o pessoal do comando vai
a
í
conversar com
vc
”. O denunciado
finaliza as mensagens com vários emojis de caixão
acompanhado com a seguinte mensagem: “
V
c
sabe o que é melhor para
vc
”
.

Ainda por meio do aplicativo WhatsApp,
o denunciado enviou diversos áudios ameaçando a vítima caso não recebesse o valor cobrado
, em um dos áudios é possível extrair a seguinte mensagem: “
você
ta
colocando em risco a tua vida e a vida da tua família por causa de R$

300,00 cara, tendeu? E o pessoal não vai
a
í
para brincar não, tendeu? Eles vão matar todo mundo e não adianta ficar levando papelzinho para delegacia não, palhaço, imbecil, tendeu? Eu já perdi a paciência com você, você é um moleque, tendeu? Se você não depositar esse dinheiro para mim até amanhã até meio dia, tendeu? Você vai ver o que vai acontecer, vai morrer você e todo mundo seu idiota, imbecil
”.

No mais, o
denunciado não só mandou mensagens para vítima, como ligou
e também
pediu para um amigo ligar e cobrar a vítima do valor
.

A partir daí, os agentes da lei constataram a veracidade dos fatos, adotando então as providências cabíveis em desfavor do
increpado.
(...)
.” (denúncia - id. 273051359)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (id
.

2
73051360, p. 4/7)
,
prints
de conversa pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
(id
s
.
273051363 e 273051364
)
, Termo de Representação Criminal (id. 273051361, p. 5)
, além do depoimento da vítima
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas
documentais e
orais
, assim como,
dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

N
a fase policial, o
recorrente
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme se verifica no id. 273051361, p. 22/24
.

Em juízo, o
apelante

negou veemente
mente
as acusações de extorsão contra
Crisomar
. Afirmou que as mensagens apresentadas, nas quais exigia dinheiro e fazia ameaças, foram inventadas por
Crisomar
como retaliação às denúncias que ele havia feito. Edelson disse que não tinha dívidas com
Crisomar
e que nunca solicitou dinheiro a ele.
Vejamos:

“
(...)

Edelson:
Olha, eu vou falar a mesma coisa que eu falei com a com a doutora ali,
Cris
o
mar
Vieira, quando eu assumi lá a vag
a de
técnico de enferm
agem, e
u
além das coisas que eu já observei ali das irregularidades, eu recebi várias denúncias contra ele, inclusive de
pedof
i
lia
, cárcere privado que ele fazia com a ex-mulher dele, ela mesmo veio me comunicar
. Eu tinha acabado de chegar de Santa Catarina e veio tudo
isso
, mas só que eu
não fiz
,

é
,
nenhum tipo de denúncia dele nesse sentido
. Aí
quem ia fazer, tentou fazer e não conseguiu foi a enfermeira
Márcia

(...)
.
Ela
falou que a hora que quiser pode ligar para ela que ela vai confirmar tudo
que ela, na verdade, ela falou um pouco das coisas, ela não falou tudo que
ela também foi muito assediada
. Quando
ela não quis ceder, que ele viu que ela não ia ceder, ele pegou e fez a mesma coisa, encheu ela de processo e ameaçou e tirou e fez um monte de coisa
. Ela entrou em depressão também, entendeu? Então ele é uma pessoa, por isso que eu coloquei esse papel que eu fiz aqui, ó, foi 20 de março de 2019, ou seja, antes dele
tá
me acusando dessas coisas.
(...)
. Ele queria que morasse dentro do posto e ficasse 24 horas lá atendendo pessoas que caísse de moto ou qualquer coisa sem adicional nenhum, como se eu
tivesse
trabalhando nas 40 horas minhas semanais, que é horário de posto de saúde lá, não era perto. Falei: "
Não, eu não vou trabalhar de graça
." Eu falei: "
Se quiser me pagar hora extra tudo bem, eu fico
". Entendeu? E aí, mas isso daí aí foi aí isso foi antes a quando ele falou que ele não ia
,

é
,
fazer aquilo que eu tinha pedido, que era cumprir a minha carga horária, aí eu peguei, fiz esse papel aqui para
pro

Coren
e
pro Mandei
no Ministério Público, entendeu?
Tá
aqui, eu depois eu vou mandar
pra
doutora. Tem aqui o que
...,
que eu
...,
o que que eu
...
, né?
Ao chegar aqui, me deparei numa situação constrangedor
a,
análogo à escravidão, com profissionais da saúde trabalhando 24 horas confinados aqui na unidade de saúde, tendo que atender a população a qualquer hora do dia e da noite, sem remuneração extra, sem adicional noturno e principalmente sem comida
. Ele tirou a comida quando entrou os concursados, porque como
tá
falando
pra
doutora, essa enfermeira
,

é
,
Márcia que foi embora,
é
, ela não era concursada, ela veio porque o que que ele fazia? Ele
que fazia a seleção. Tem umas que eu nem sei se era enfermeira, porque para se submeter a aquelas coisas que ela se submetia, então colocava elas lá dentro, mas daí na época tinha comida, tinha hora extra, fora o que ele pagava por fora, né? Lá todo mundo sabe das histórias.
(...)
. Mas se a enfermeira quiser, porque ela ficou, entrou em depressão, até hoje, ela não se recuperou de tudo que ela sofreu lá e
ela falou que ela queria muito falar com o juiz, falar com alguém
. Eu falei: "
Ó, eu
di
go
, se eu tiver a oportunidade de falar com o juiz, eu vou citar você e vou passar o teu número e você conversa com eles
."
M
as eu não quero me meter com essa gente. Esse povo é perigoso. Eles são
metido
com
aquelas madeira roubada
lá daquela, como é que é aquela facção, aquelas coisas de madeira roubada, sabe?
É um povo muito perigoso
e a gente tem endereço, tem tudo.
Uma hora pode vir um povo aí é perigoso. Então eu prefiro deixar esse povo de mão
, mas se ela quiser eu passo aí o número.
Aí ele aí ele começou a criar, entendeu
?
Vários processos
. Tem um monte aqui, já foi tudo, não tinha prova, não tinha nada, foi
ar
quivado, mas isso aí cansa a pessoa, entendeu? Eu tive que ir para
...,

algumas vezes lá
pr
a
Feliz Natal, gastei no começo com a advogado.

O advogado me levou R$ 7.000
,00
e não resolveu nada,
entendeu? (...)
.

Juízo:
E
sses processos que ele criava, Edel
son
, era sobre o quê?
(...).

Edelson:
E
ra a mesma situação
.
Ele que foi lá me ameaçar quando ele viu que eu que eu tinha mandado isso aqui
,
mandaram para ele quando ele viu que eu tinha feito as denúncias, mas só que eu nem denunciei nada do negócio de
estrupo
de
vulnerável lá que ele dis
se
que mexia com criança quando era técnico de enfermagem. E a mãe queria depor lá também tudo. Eu falei: "Não vou nem
mexer com isso
a
í
”
que se a enfermeira Márcia quiser, ela faz, mas eu não quero conversa com essa gente aí, eu quero só que me resolva isso aí. Aí
ele começou e esse aí é o último era o último processo que ele
...,
que ele tinha,
sei lá da
onde
que ele tirou essas ideias
.

Juízo: M
as sempre falando sobre essas coisas de exigir de ameaçar, de exigir dinheiro
?

Edelson:
Não, não
, ele a outra as outras vezes ali ele chegou aí, olha só, ele pegou para levar a criança, tinha criança lá que
tava
morrendo. A criança fazia três dias que
tava
eu eles
mandavam
,

e
u
liguei, ligava várias vezes para eles, eles mandavam o pai de moto na chuva, 100 km de terra e daí e não tinha aí a ambulância lá parada, entendeu? Aí e depois que ele foi lá e tudo, aí ele pegou e colocou um monte de
funcionário lá da do posto e coisa na
ambulância, não, acho que não,
n
a Kombi e
levou
pra
cidade
para elas fazer queixa contra mim também
. Depois elas mesmos foram retirando. Depois elas me viam e falavam
"
ó, Edelson
, eu fiz isso porque o Vieira pediu, eu fiquei com medo de perder o emprego e não sei o que
e
ele é perigoso
”
. Eu falei: "
Não
”...
a dona Elga, principalmente que veio falar, eu falei: "Não, dona Elga, pode ficar tranquila. Eu não tenho raiva de ninguém não. Vocês estão
,
estão certo
.
" Falei: "Se ele ia te mandar embora, você ia ficar desempregado já com a idade que você tem". Falei: "Você fez, mas é que certo mesmo." Ela falou: "
Não, mas eu sei o dia que for para depor eu vou falar que é mentira
". Não sei o quê. Eu falei: Mas aí foi
tudo
arquivado.
Mas ele é um cara muito perigoso
. Eu não quero não quero fazer denúncia, nada contra ele, não. Para mim quer que que acabe.

Juiz: Mas em relação a essas mensagens que ele alega que você enviou, não existiram?

Edelson:
Ele deve ter tirado a cabeça dele
. Eu nem tenho amizade com esse tipo de gente. Eu cheguei a olhar os autos ali, eu fui até na
D
efensoria e eles me mostraram.
É um linguajar que eu não uso
, entendeu? Tem nada.
Na hora eu não reconheci
. Fiquei tão surpreso
quanto
vocês aí, olhando aquelas mensagens.

(...).

Promotor de Justiça: Eu compartilhei aqui com os senhores a tela do processo, a partir das páginas 108. Isso aqui é o material que o secretário de saúde juntou, né? Dizendo que essas mensagens eram do senhor. Primeiro aqui aparece essa imagem.
Essa imagem aqui é do
senhor mesmo, ou não
?

Edelson:
Deixa eu
ver.
É uma foto minha
.

Promotor de Justiça:
Aham
. Aí tem esse contato gravado aqui, Edelson técnico tal. Aí começa "Boa tarde, Vieira, eu Edelson, trabalhei aí no PA no passado, gostaria de saber se você vai precisar de técnico e enfermagem para o assentamento
Ena
".
O senhor se recorda de ter enviado essa mensagem para o secretário
?

Edelson:
Não. Eu cheguei antes de eu passar no concurso, eu falei com um amigo meu que é técnico também, e falei "Caso eles precisassem, até eu passar no concurso
".

Promotor de Justiça: Essas conversas aqui,
tá
aqui, 6 de março de 2019: “Que horas você vem para o
Ena
?” Depois: “você tem o número de alguma enfermeira que eu possa conversar?” Daí ele manda o contato da enfermeira Jussara.
O senhor não se recorda de nada disso
?

Edelson:
Ah não, isso eu acho que é uma mensagem de trabalho, né? Que tinha com a Jussara
.

Promotor de Justiça: Mas o senhor confirma que o senhor mandou essa mensagem? Teve essa conversa com ele ou não? Não teve?

Edelson:
Não,
com ele não
. Eu cheguei a falar com o
cara
e essa Jussara é uma enfermeira que era responsável, eu acho, pela contratação, acho.

Promotor de Justiça: Aí tem aqui "Acabou de nascer meu filho em Sinop, vou ter que ir lá registrar ele amanhã, estou em Cuiabá...". O senhor lembra de ter mandado essa mensagem?

Edelson: Isso, eu conversei com a Jussara, acho que a Jussara sim.

(...)
.

Promotor de Justiça: Não mandou essas mensagens para o
Crisomar
?

Edelson:
Não
, essas eu não...
Eu, na verdade, eu
vi ele
duas vezes
. Eu
vi ele
no dia que eu assumi, né, estava ele e estava essa enfermeira. Eu sabia tudo das histórias, né, quando eu cheguei lá que eu assumi, eu fazia...

Promotor de Justiça: Certo, Edelson, eu estou perguntando aqui da mensagem,
tá
? Aqui, ó, essa aqui. "Bom dia, Sr.
Crisomar
Vieira, os 300
,00
reais você está devendo para depositar para o meu filho que nasceu mês passado, a mãe dele está precisando muito, tal.” O senhor não mandou essa mensagem?
Não foi o senhor que mandou
?

Edelson:
Não, graças a Deus, nunca precisei pedir dinheiro para ninguém, não. Eu consigo pagar minhas pensões
.

Promotor de Justiça: E essa parte aqui, "vou passar o número da minha conta, se você não depositar até amanhã cedo, o pessoal do comando vai conversar com você".

Edelson:
Não, aí ele deve ter misturado uma conversa que eu tive com a enfermeira e ele misturou, aí fez alguma coisa, porque eu lembro, sim, de ter... passado o número da conta, mas não foi para mandar dinheiro. Era para o caso da... para pôr lá na papelada, para..
.

Promotor de Justiça:
E o senhor mandou para a enfermeira, não mandou para ele
?

Edelson:
Sim, eu conversava sempre com a enfermeira, eu tinha pouca conversa com ele
.

Promotor de Justiça:
Mas com ele o senhor conversou também, trocou o WhatsApp, trocou mensagem ou não
?

Edelson:
Não
.

Promotor de Justiça: Nessa época...

Edelson:
Não, eu conversei, sim, mas foi coisa pouca, tipo... Eu não lembro agora, mas era...
Na época eu também tomava cinco remédios controlados, então muitas coisas eu não lembro
. Foi logo que eu descobri o HIV,
aí eu comecei a ficar sem dormir
, daí comecei a fazer o tratamento aqui no SAI, e aí...

Promotor de Justiça: Edelson, o
Crisomar
tinha alguma dívida com você?
Teve algum dinheiro que ele ficou te devendo, que ele ficou te pagar e não pagou? Existiu isso ou não
?

Edelson:
Não
. O nosso caso é esse aqui que eu falei para o senhor, eu
peguei e denunciei ele
no dia...

Promotor de Justiça: O senhor chegou a cobrar ele no celular dele, dizendo assim "ah, as minhas horas extras lá do posto que eu trabalhei, você não vai pagar?", alguma coisa assim?

Edelson:
Não, eu conversei com ele sobre as horas extras pessoalmente só
, o dia que ele foi lá, ele pegou... Eu falei para ele, eu falei "olha, se você quiser que eu faça a hora extra, eu fico depois da hora, mas senão eu não fico". E eu nunca fiquei depois da hora, eu fiquei cumprindo o meu horário de posto de saúde, das sete da manhã às onze,
da
uma às cinco.
Eu nunca fiquei depois do horário e não tinha nada para receber deles, de valor nenhum
.

Promotor de Justiça:
Então o senhor nunca ameaçou o
Crisomar
e nem cobrou quantia indevida dele? Essas mensagens aqui são invenção dele
?

Edelson:
Isso aí foi alguma coisa que ele deve ter inventado na cabeça dele
, igual as outras histórias, né? Eu tive que responder também.

Promotor de Justiça: E o motivo por que ele teria inventado essas histórias contra o senhor?

Edelson: Por causa dessas denúncias que eu fiz dele.

Promotor de Justiça: Por causa das denúncias que o senhor fez contra ele?

Edelson: Dia 20 de março eu fiz as denúncias. E ele fez isso aí em agosto, né? Eu anotei aqui, abril ou agosto.

Promotor de Justiça: O senhor já foi preso ou processado alguma outra vez, seu Edelson?

Edelson: Nunca, nunca tive problema com justiça nenhuma. Eu trabalhei 12 anos lá no hospital Dona Helena, em Joinville, entendeu?

Promotor de Justiça: Sobre esses fatos aqui, em relação àquilo que o senhor efetivamente fez, o senhor tem algum arrependimento ou não?

Edelson: Do qual?

Promotor de Justiça: Em relação a toda essa história aí, essa suposta história de cobrar dinheiro, exigir dinheiro, extorquir o
Crisomar
.

Edelson: Não, isso aí eu nunca fiz. Agora, a denúncia que eu fiz eu me arrependi, porque eu tive que pagar um preço alto, não só financeiro, como de ter que ficar indo lá agora mesmo, estou aqui, entendeu? Se eu soubesse, eu não teria feito, mas... Está feito.
” (interrogatório
em sede judicial – apelante Edelson Adelir
Muncio

Companhone
– id. 273051868)

Na fase policial
, a
vítima

Crisomar
Vieira de Carvalho

declarou
que o acusado cobrava uma suposta dívida de R$ 300,00
(trezentos reais)
e, caso o valor não fosse pago, a vítima e sua família seriam mortos por integrantes do "Comando Vermelho", a quem já havia repassado o endereço e a rotina da vítima. As ameaças persistiram, inclusive contra seus pais, idosos que vivem sozinhos, por meio de ligações de outros números de telefone e por mensa
gens via
WhatsApp
.
Vejamos:

“
Que na data de 11/08/2019, por volta de 11h45min,
recebeu uma ligação via telefone celular Nº 66-997256767 do acusado EDELSON ADELIR MUNCIO COMPANHONE, onde este lhe fez várias ameaças de morte se acaso a vítima não pagasse uma suposta dívida no valor de R
$
300,00

(
trezentos reais
)

ao

acusado
.

Que

ainda,

segundo

o

declarante,

o

acusado

se

mostrava

muito

nervoso

e

que

este

tentava

todo

momento

convencê-lo

que

n
ã
o

havia

nenhuma

d
í
vida

a

ser

acertada.

Que

ap
ó
s

desligar

o

telefone
,

recebeu

novas

amea
ças

de

morte do

acusado

via

aplicativo

de

WhatsApp

novamente

cobrando

essa

suposta

d
í
vida

e

que

se

a

v
í
tima

n
ão
pagasse

iria

repassar

a integrantes

do

"Comando

Vermelho"

para

receber

o

valor
.

Bem

como

que

j
á
havia

repassado

o

endere
ç
o

do

declarante

aos

supostos

integrantes

do

"Comando

Vermelho",

e

ainda

sua

rotina

na

cidade
.

Que

o declarante

alega

que

al
é
m

de

correr

um

s
é
rio

risco

de

morte

o

mesmo

ocorre

com

seus

genitores,

porque

Edelson

os

incomoda

tamb
é
m
.

Que

ainda,

segundo trechos

das

amea
ç
as

enviadas

pelo

acusado,

este

fala

o

seguinte:

"
n
ã
o

adiante

ficar

passando

papelzinho

para

pol
í
cia

n
ã
o

que

pol
í
cia

n
ã
o

ressuscita

ningu
é
m

não, e

que

tem

muito

ot
á
rio

que

por

causa

de

R
$
300,00 (trezentos reais) você vai perder sua vida e vai morrer mais gente, você deposita meu dinheiro
senão
você vai ver o que vai acontecer com você e sua família, que não é para mandar papelzinho para polícia não que os caras vão aí para matar todos vocês e sua família
". Que
esses áudios foram anexos ao boletim de ocorrência, bem como cópia de boletim feito no domingo dia 11/08/19
pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil com o Nº 2019.238016, natureza: ameaça. Que informa ainda que
as ameaças não cessaram, que novamente nesta data 14/08/2019, por volta das 18h20min, recebeu outra ligação via telefone celular Nº 66-99615-2410 de um indivíduo que não se identificou cobrando a suposta dívida que o declarante teria com o suspeito
. Onde a vítima teria novamente explicado para este indivíduo que se passava por cobrador, que não teria nenhuma dívida com o suspeito EDELSON ADELIR MUNCIO COMPANHONE. E que este sim havia trabalhado para a prefeitura municipal de FELIZ NATAL e que
este teria faltado no serviço 3 (três) dias, onde os quais foram descontados em seu acerto e que seria esta dívida que o acusado estaria cobrando da vítima, que somando daria um valor aproximado de R
$

300,00

(
trezentos reais
)
.

Que

Edelson

n
ã
o

quis

entender

a

situa
çã
o

e

continuou

a

amea
ç
a

o

declarante, dizendo

que

se

a

v
í
tima

n
ã
o

pagasse,

iria

gasta
r

um

valor

de

R
$

5.000,00 (cinco
mil

reais)
em
funeral bem como de seus familiares
. Que relata
o declarante que já registrou outros boletins de ocorrência de natureza ameaça e injúria: B.O. DEL.POL. Nº 2019.238016 natureza: AMEAÇA E CALÚNIA de 11/08/2019, B.O. DEL.POL. Nº 2019.191694 natureza: AMEAÇA de 27/06/2019, B.O. PM Nº 2019.192831 natureza: LESÃO CORPORAL, FURTO, AMEAÇA, IMPROBABILIDADE ADMINISTRATIVA (contra funcionários do posto de saúde) de 28/06/2019, B.O. DEL.POL. Nº 2019.69861 natureza: DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (contra uma enfermeira) de 06/03/2019, B.O. DEL.POL. Nº 2019.126037 natureza: AMEAÇA E DIFAMAÇÃO (contra enfermeira Cassia) de 25/04/2019 e B.O. DEL.POL. Nº 2019.126102 natureza: AMEAÇA E DIFAMAÇÃO de 06/03/2019
. Que ainda, segundo o declarante,
além dos boletins de ocorrência mencionados existem outras medidas administrativas que tomou como secretário de saúde do município
. Que relata ainda que,
diante de tantas ameaças que vem sofrendo pelo acusado e em virtude deste por outros indivíduos não identificados, teme por sua vida e de seus familiares
. Que, segundo o declarante, seus genitores são idosos e residem sozinhos em um sítio no assentamento ENA, distante da área urbana de Feliz Natal, aproximadamente 120km não pavimentados e sem comunicação de rede de telefonia, dificultando qualquer socorro, cujo endereço é conhecido do suspeito. Que, além disso, seus genitores têm enfermidades e constantemente precisam ir
no
posto de saúde do assentamento ENA, ficando vulneráveis aos possíveis ataques de Edelson. Que o declarante pede providências urgentes da justiça porque
não está mais suportando as constantes ameaças e ataques de Edelson
. Que,
inclusive na data de hoje, 15/08/2019, recebeu outra ligação do suspeito de número diverso de telefone, sendo o terceiro que ele usa, e mais uma vez profere ameaças dizendo para o declarante parar de mandar a polícia falar com ele
. Que
já bloqueou o celular de Edelson, mas ele utiliza outros para continuar perturbando o declarante
. (...).” (depoimento em sede policial - vítima
Crisomar
Vieira de Carvalho – id. 273051361, p. 31/33)
.

Em juízo
, a
vítima
Crisomar
ratificou seu depoimento anterior, explicitando que
o acusa
do Edelson exigiu a quantia de R$ 300,00
(trezentos reais)
, sob ameaça, mas que a cobrança não possuía nenhum fundamento, pois ele não devia nada ao acusado.
Crisomar
narrou
, também,
que após um desentendimento sobre horário de serviço, Edelson passou a fazer ameaças e a exigir o
dinheiro.

Vejamos:

“
(...)
.

Crisomar
: Doutor, na realidade, acredito que
tá
tudo narrado nos fatos. Por se tratar de um grande tempo, espaço de tempo, seria possível ler a denúncia, no caso? Porque, na realidade, a questão de extorsão que o doutor
afirma
e informa, na realidade não foi, no caso. Houve-se o quê? Uma... como é que fala? O que foi me imputado, no caso, mandado
pra
mim, foi o quê?
Foi ameaças
, né? E
dentro dessas ameaças tinha uma gravação na qual me solicitava dinheiro
. No qual eu encaminhei, na época, todos os áudios e os prints das conversas que eu anexei junto com a documentação
.

Promotor de Justiça: Isso, exatamente disso mesmo que a gente
tá
falando, né? Não sei se você poderia explicar
pra
nós de onde você conhecia o Edelson, qual o relacionamento que você tinha com ele na época. E até chegar a esse ponto, se realmente aconteceu, né, de ele te cobrar esse dinheiro nessas mensagens, exigir esse dinheiro, se não poderia acontecer alguma coisa com você?

Crisomar
: Doutor, desde 2017 eu estou à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Conheci o Edelson, ele passou num concurso do município, assumiu a vaga lá no assentamento
Ena
, é uma vaga
pra
técnico de enfermagem na área rural, né? Um concurso de 40 horas semanais. O assentamento, ele traz uma especificidade diferente, né? Um horário diferenciado. Mas, o quê... a partir do momento que ele assumiu o concurso,
teve um episódio que aconteceu com uma enfermeira, que era concursada também
, e posterior a isso eu estive no assentamento, um dia após o horário, cheguei lá após o horário, conversei com ele e ele falou "olha, eu não tenho interesse de trabalhar nessa forma". E aí foi colocado da seguinte... coloquei ele no horário referente ao concurso dele, às 8 horas diárias, no caso. Diante disso aí,
posteriormente começou a me dar trabalho em relação à questão de serviços, e a gente foi... acabou tendo um certo desentendimento
. E aí, a partir daí,
começou-se a mandar mensagem, mandar áudio, ligação,
pra
mim me ameaçando
. Que
iria me encontrar, que ia colocar pessoas no meu encalço
, no meu caso. E aí, diante disso aí, eu fiz a denúncia junto à Polícia Civil, onde eu anexei as provas que eu tinha naquele momento.

Promotor de Justiça: Mas então, você pode confirmar
pra
nós, seria esse valor de 300
,00
reais que ele estava cobrando? Ele dizia por que que era esses 300
,00
reais? Se tinha algum fundamento? Por que que ele estava cobrando isso?

Crisomar
:
Ele dizia que eu devia esse recurso
pra
ele, eu nunca devia nada
pra
ele
, ou seja,
exceto o serviço prestado que ele fez
pra
Prefeitura, que era
pagado
no prolabore dele, dentro do mês, no caso, quando fecha a folha de pagamento
.

Promotor de Justiça: Depois que o senhor fez essa denúncia na Polícia Civil,
essa situação foi resolvida, foi superada, ou teve outros problemas, outras ameaças depois também
?

Crisomar
: Se olhar, no caso,
teve várias vezes, eu reafirmei o boletim de ocorrência por várias vezes, estive na época no Ministério Público também
, se eu não me engano, era o doutor William que estava também. Aí, posteriormente, os meses foram passando, os anos passaram, e eu não tenho mais contato, nunca mais tive o contato com ele, ele seguiu a vida dele, eu sigo a minha, e nós tocando o barco.

(...)
.

Juiz:
Crisomar
, só esclarecer um fato, então os 300
,00
reais não tinham qualquer fundamento, não era nenhuma dívida, não era algo específico, era algo aleatório.

Crisomar
:
Não senhor, nunca devi nada
pro
senhor Edelson
.” (depoimento em sede judicial – id. 273051868)

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A Defesa sustent
ou
que a materialidade delitiva ficou comprometida em razão da ausência de perícia técnica nos aparelhos celulares da vítima e do apelante para comprovar a veracidade das capturas de tela apresentadas como prova. Argument
ou
que meros "
prints
" podem ser manipulados ou adulterados,
razão pela qual não apresentariam a validade e certeza necessárias para embasar uma condenação.

Contudo, tal argumento não prospera. Isso porque, conforme entendimento
jurisprudencial
, a ausência de laudo pericial não é suficiente para excluir a materialidade delitiva quando a condenação se lastreia em outras provas, como ocorre no presente caso.

Consta dos autos que o apelante
utilizou-se
do aplicativo
WhatsApp
para enviar mensagens intimidatórias, com o propósito de consumar a extorsão. Tais registros, reconhecidos pela jurisprudência como meio legítimo e eficaz de prova, são plenamente aptos a atestar a materialidade e a autoria do delito.

Ademais, a condenação não se fundamentou exclusivamente nas imagens obtidas por meio de capturas de tela (
prints
) de conversas e áudios extraídos do aplicativo WhatsApp, mas sobretudo nas declarações da vítima, as quais são suficientes para a condenação,
porquanto se manteve firme, coerente e
harmônica
durante todas as fases processuais
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em crimes contra o patrimônio, como a extorsão, que comumente são praticados às escondidas, a palavra da vítima assume preponderante importância.
Vejamos:

“
A condenação pelo crime de extorsão depende da existência de provas robustas, dentre as quais
se insere as declarações da vítima, que ganha especial relevância em crimes desta natureza
. (...). Todavia,
quando a palavra da vítima for harmônica e possuir sintonia em seus termos dados em sede policial e judicial, é possível a edição de édito condenatório, pois o crime de extorsão, no mais das vezes, ocorre às escondidas
. (...).” (TJ-MT 00014658820088110064 MT, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2022)

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a vítima
Crisomar
Vieira de Carvalho, em audiência de instrução e julgamento, confirmou que recebeu mensagens e ligações com ameaças
,
onde o réu solicitava dinheiro, afirmando que ela
lhe
devia R$ 300,00 (trezentos reais), fato este que nunca ocorreu, pois, segundo a vítima, nunca foi devido nenhum valor para o réu.

Além disso, constam nos autos diversos áudios encaminhados pelo apelante à vítima, nos quais ele profere ameaças de morte tanto à vítima quanto a seus familiares, com o intuito de obter vantagem indevida. Em um dos áudios, o apelante afirma: "
Vieira, o negócio é o seguinte, cara, eu já perdi a paciência com você, entendeu? Eu já passei o teu endereço aí
pro
comando, entendeu? E é o seguinte, você não depositar o dinheiro que você
tá
me devendo aí até amanhã cedo. Amanhã
meio-dia
eu vou no banco ver se você depositou, entendeu? Se você não depositou, aí depois do
meio-dia
ou a noite, aí o pessoal vai conversar com você, entendeu? Aí você sabe como é que é, né? O bagulho é doido. Você sabe que você comprou, entendeu? O óleo e não quer pagar. Então o pessoal vai aí, entendeu? E aí eu não vou me responsabilizar, não, entendeu? Porque eles não vão ir perder tempo, não,
tá
ligado?
"
.

Em outro áudio, o apelante diz: "
Se
tá
colocando em risco a tua vida e a vida da tua família por causa de 300
,00
reais, cara, tendeu? E o pessoal não vai aí para brincar, não, tendeu? Eles vão para matar todo mundo. E não adianta ficar levando papelzinho para a delegacia, não, palhaço. Imbecil, tendeu? Eu já perdi a paciência com você. Você é um moleque, tendeu? Se você não depositar esse dinheiro
pra
mim até amanhã, até meio dia, tendeu? Se vai ver o que vai acontecer, tendeu? Vai morrer você e todo mundo, seu idiota imbecil.
"
.

Ainda, em um terceiro áudio, o apelante afirma: "E
não adianta ficar mandando papelzinho
pra
polícia, não, porque polícia não ressuscita ninguém, não, entendeu? Então é muito otário por causa de 300
,00
reais tu vai perder a tua vida e vai morrer mais gente, entendeu? Então
tu deposita
o meu dinheiro que
cê
sabe que
cê

tá
devendo,
cê
comprou, entendeu? Você é vagabundo, rapaz, entendeu? Você é vagabundo.
Cê
vai lá e deposita o meu dinheiro lá amanhã
meio-dia
, se não tiver meu dinheiro lá,
cê
vai ver o que vai acontecer com você. Você e a tua família, entendeu? E não fica levando papelzinho para a polícia, não, que polícia não ressuscita ninguém, não
."
.

Além das ameaças realizadas pelo próprio apelante, a vítima recebeu uma ligação de outro indivíduo a mando do réu, cobrando a suposta dívida.

Durante essa ligação, após a vítima explicar que não existia razão para a suposta dívida ser cobrada, o apelante entrou na ligação e novamente proferiu ameaças, além de mencionar que o valor teria aumentado de R$ 300,00 (trezentos reais)
para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Importante destacar que, embora o apelante tenha negado a autoria das mensagens e áudios em seu interrogatório judicial, ele próprio mencionou que tomava cinco remédios controlados na época dos fatos e, por essa razão,
não se recordava de várias coisas que ocorreram naquele período
.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, é possível, em comparação com os vídeos gravados do interrogatório do apelante em juízo, concluir que a voz constante nos áudios é realmente a dele.

Ressalte-se, ainda, que embora o apelante tenha citado diversas pessoas que poderiam corroborar suas alegações, não indicou, em momento oportuno, nenhuma testemunha, assim como, deixou de apresentar qualquer documento que comprovasse que os
prints

e
áudios

fornecidos pela vítima possuíam algum tipo de manipulação.

Tal omissão enfraquece sobremaneira a tese defensiva, pois, se de fato houvesse adulteração nas provas apresentadas pela vítima, caberia ao apelante demonstrá-la, o que não ocorreu no caso em tela
, nos termos do artigo 156 do CPP
.

Cumpre salientar que o crime de extorsão

consuma-s
e
independentemente da obtenção da vantagem indevida, conforme Súmula nº 96 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
".

Nesse
mesmo
sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"
(
...
)
.
3. A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas ao estabelecer que
o crime de extorsão é formal e plurissubsistente, consumando-se com a ação coativa praticada, independente da obtenção da indevida vantagem econômica.
(...),
6. A obtenção da vantagem indevida configura mero exaurimento do crime, conforme previsto no enunciado 96 da Súmula deste Sodalício, in

verbi
s
: '
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida'
. 7. Agravo regimental desprovido."
(
AgR
g
no HC 506.875/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019,

DJ
e
28/08/2019)

No que tange à alegação da
D
efesa de que seria necessária a realização de perícia nas capturas de tela das mensagens de
WhatsApp
, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a ausência de laudo pericial não basta para excluir a materialidade delitiva quando a condenação se lastreia em outras provas, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

"
(
...
)
2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois
em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima
.
(
...
).
" (STJ,

AgR
g
no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,

DJ
e
de 10/10/2022)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

"
(
...
)
.
Não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, desse modo, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado. Ademais,
a defesa não apresentou nenhuma comprovação de que as provas não são verdadeiras ou que houve alguma alteração no que a vítima apresentou nos autos
.
(...).

As provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo a quo

concluísse
pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção
. Os
crimes contra o patrimônio, como a extorsão, geralmente são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que
a palavra das vítimas, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse

jae
z
.
(...)
.

" (NU 1011793-44.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,

Publicad
o
no DJE 07/03/2025)

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de extorsão imputado ao apelante, sendo a condenação medida que se impõe.

Quanto à
gratuidade da justiça
, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP: “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

EDELSON ADELIR MUNCIO COMPANHONE
, mantendo-se inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025